Tribunal: TJSP
Processo: 2067906-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Ação de cobrança – Contrato internacional de aquisição de óleo de soja – Antecipação de valores para o embarque do produto que não foi entregue – Arresto de bens – Ausência dos requisitos legais - Prova documental que demonstra relação contratual complexa, a ser dirimida após a instauração do contraditório, na ação principal – Decisão mantida - Agravo de Instrumento desprovido.